Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 137776908-origem), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Retire-se o presente feito da pauta de sessão de julgamento. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS